Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-83.2023.8.07.0018 APELANTE: DANILO FRANCISCO SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por DANILO FRANCISCO SOUSA contra a sentença ID 65143335, integrada pela sentença ID 65143338, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora apelados. Na sentença ID 65143335, o Juízo indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, no intuito de que os executados fossem obrigados a agendar o curso de formação profissional ou providenciar alternativa apta a garantir a sua aprovação definitiva no concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022, declarou cumprida a obrigação de fazer estabelecida no título executivo e extinguiu o feito. Confira-se o teor do pronunciamento judicial: [...] De acordo com título judicial acobertado pela coisa julgada, o ato que excluiu o exequente do certame foi declarado nulo e foi determinado aos réus que submetessem o autor a uma nova prova de aptidão psicológica, com observância o edital e da lei regente, em especial quanto ao recurso administrativo. Extrai-se da documentação juntada pelos executados (ID 203578052), que o autor foi reintegrado definitivamente ao concurso após ser considerado apto em nova avaliação psicológica a que fora submetido em observação à determinação judicial. Desse modo, o pedido do exequente para que os executados sejam obrigados a agendar o curso de formação profissional ou providenciarem alternativa apta a garantir a sua aprovação definitiva no certame deve ser INDEFERIDO, primeiramente, porque não consta tal obrigação no título executivo. Em segundo lugar, porque cabe à Administração Pública determinar o melhor momento para a realização de novo curso de formação profissional, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito da causa, ante a discricionariedade do Poder Executivo neste caso. Assim, declaro cumprida a obrigação de fazer estabelecida neste processo e determino a extinção do processo em face do cumprimento. Tendo em vista o cumprimento da obrigação imposta, dê-se baixa e arquivem-se imediatamente os autos, independente de preclusão. O apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na sentença ID 65143338. Nas razões recursais em exame, o apelante sustenta que o objetivo do ajuizamento da Ação de Conhecimento não foi apenas participar de nova avaliação psicológica, mas também de ser investido no cargo em evidência. Argumenta que não participou do curso de formação realizado no período de 15/5/2023 a 18/6/2023 em razão dos atos ilegais e inconstitucionais praticados pelos apelados. Aponta que a manutenção da sentença viabiliza a nomeação de candidatos classificados em pior posição, o que configuraria nova e flagrante ilegalidade e violação ao Enunciado da Súmula n. 15 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Acerca do preenchimento das condições inerentes à tutela de urgência recursal, aduz o seguinte: [...] 67. Com relação (i) ao fumus boni iuris, é preciso repisar que o pedido de participação do APELANTE em todas as fases do concurso público norteado pelo Edital DCP-SEE/DF no 001/2022 (i.i) foi expressamente pleiteado em sua petição incoativa, o que deve ser apreendido juntamente com (i.ii) o fato de que os pedidos do Procedimento Comum Cível no 0705325-83.2023.8.07.0018/DF foram julgados totalmente – e não parcialmente – procedentes – e, ainda, (i.iii) com a disposição legal do §2o do art. 322 do Código de Processo Civil. Afora isso, essas mesmas medidas também (i.iv) foram explicitamente resguardadas pela decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi em 7 de junho de 2023 no bojo do Agravo de Instrumento no 0722321-16.2023.8.07.0000/DF – decisão essa que, até a presente data, não foi inteiramente cumprida, em (i.v) absurda violação ao art. 77, caput, inciso IV, do Código de Processo Civil. E, ainda no que diz respeito à verossimilhança das teses jurídicas deste recurso de apelação, é oportuno ressaltar que (i.vi) os próprios 1o e 2o APELADOS – nas informações anexas à manifestação do 1o APELADO de 10 de julho de 2024 – concordaram com a designação do Curso de Formação Profissional do APELANTE, (i.vii) providência que estaria em confluência com o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil. O direito do APELANTE de realizar todas as fases do salientado concurso é corroborado, outrossim, (i.viii) pela jurisprudência do Egrégio TJDFT e (i.ix) pelo fato de que este candidato – a saber, o ora APELANTE – não pode ser prejudicado por ilegalidades e inconstitucionalidades que, em realidade, foram perpetradas pelos 1o e 2o APELADOS. Por último, a garantia de participação do APELANTE no Curso de Formação Profissional (i.x) evitará a eventual e indevida caracterização de preterição nesse certame público, o que é vedado pelo Enunciado no 15 da Súmula do Excelso STF. 68. Por seu turno, (ii) o periculum in mora é igualmente sobressalente. 69. A possível aprovação final e definitiva do APELANTE no certame público disciplinado pelo Edital DCP-SEE/DF no 001/2022 representará episódio de importância muitíssimo destacada em sua trajetória pessoal, o que lhe propiciará, além de uma melhor condição material, estabilidade financeira por todo o restante de sua vida. 70. Acaso não seja ao menos provisoriamente revertido aquilo determinado pelas sentenças do Excelentíssimo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, todo esse proveitoso cenário será obstaculizado por tempo indefinido – o que, certamente, trará prejuízos incomensuráveis para o APELANTE. [...] Ao final, requer, em suma: [...] a antecipação da tutela recursal, de sorte que os 1o e 2o APELADOS sejam imediatamente obrigados (i) a designarem o Curso de Formação Profissional do APELANTE no concurso público do Edital da Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (DCP-SEE/DF) no 001, de 10 de março de 2022, ou, sucessivamente, (ii) a efetivarem providência alterativa que seja capaz de assegurar a possibilidade de o APELANTE ser definitivamente aprovado nesse certame público ou, ainda sucessivamente, (iii) a, futuramente, nomearem o APELANTE para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, e o empossarem nesse mesmíssimo cargo mesmo sem a realização, de sua parte – ou seja, por parte do APELANTE – do referido Curso de Formação Profissional – e isso, decerto, apenas na hipótese de haver a nomeação de candidatos/as para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em quantidade que abranja a classificação final do APELANTE no mencionado certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022. 76. Posteriormente, quando do julgamento do recurso de apelação em comento, o APELANTE requer a confirmação da antecipação da tutela recursal e a procedência de todos os seus pleitos, com a integral reforma da sentença de 18 de julho de 2024 – integrada pela ulterior sentença de 31 de julho de 2024 – as quais extinguiram prematura e indevidamente o Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0705325-83.2023.8.07.0018/DF – e isso de forma que os 1o e 2o APELADOS sejam compelidos a: i.i) agendarem o Curso de Formação Profissional do APELANTE – do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal – como modo de permitir que o APELANTE finalize definitivamente todas as fases do concurso do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022; i.ii) sucessivamente, caso a providência pleiteada no subtópico “i.i)” não seja viável, que os 1o e 2o APELADOS sejam então obrigados a efetivar medida alternativa capaz de garantir a participação do APELANTE em todas as fases do certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022, de maneira que este candidato – a saber, o APELANTE – possa finalizar de maneira definitiva a sua participação no frisado concurso público; i.iii) ainda de forma sucessiva – na circunstância de não ser possível o deferimento dos pleitos formulados em “i.i)” e/ou em “i.ii)” – que o 1o APELADO – DISTRITO FEDERAL – seja obrigado a materializar a nomeação do APELANTE para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, e a sua posse nesse cargo mesmo sem a realização, por parte do APELANTE, do aludido Curso de Formação Profissional. 77. O APELANTE pede, outrossim, que: ii) assim que houver a nomeação de candidatos/as para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em número suficiente para contemplar a posição do APELANTE nesse certame público – que é a 224a (ducentésima vigésima quarta) melhor classificação dentre os/as candidatos/as que concorreram nas cotas das vagas reservadas para os/as negros/as – sejam, então, imediatamente empreendidas a sua nomeação para e a sua posse no ressaltado cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. [...] (ID 65143341). Preparo não recolhido, diante da notícia de deferimento da gratuidade da justiça. O Instituto AOCP apresenta contrarrazões, nas quais alega que não há que se falar em descumprimento da sentença, pois a ordem de classificação está sendo observada – visto que o apelante foi aprovado “[...] na 224a ordem de classificação nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam pessoas negras ou pardas e na 1.490a posição da lista da ampla concorrência” –, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mero executor do certame, e pugna pelo não provimento do recurso (ID 65143344). O Distrito Federal também apresenta contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID 65143345). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação aos apelados que designem curso de formação profissional para participação do apelante; subsidiariamente, que adotem medida alternativa que lhe assegure aprovação definitiva no certame; subsidiariamente, que o nomeiem e empossem no cargo de Policial Penal, da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022, independentemente de participação em curso de formação, observada a sua classificação. O art. 300, caput, do CPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Pois bem. Busca-se, na origem, o Cumprimento da Sentença proferida no dia 3/7/2023 na Ação de Conhecimento ajuizada pelo apelante em face dos apelados (ID 65143325), cuja parte dispositiva foi assim redigida: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo autor para declarar a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022, bem como para determinar que os réus submetam o autor a nova prova de aptidão psicológica, com observância o edital e da lei regente, em especial quanto ao recurso administrativo e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. [...] (ID 52949585). O pronunciamento foi confirmado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento da Remessa Necessária realizado no dia 1o/3/2024 (ID 56480575). Com o recebimento do pleito de cumprimento da sentença, o Distrito Federal foi instado a se manifestar (decisão ID 65143328), ocasião em que se pronunciou da seguinte forma: [...] O item "9." do Despacho ?SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/COCP, oriundo da Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos, da Coordenação de Concursos Públicos da Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal, explicita: [...] foram nomeados os candidatos até 215a colocação da lista de ampla concorrência e até a 77a posição da lista de Pessoas Negras ou Pardas, conforme ato de nomeação para o cargo em questão no DODF no 242, de 28 de dezembro de 2023, pág. 33, de forma que, também, não há que se falar em eventual preterição do candidato. [...] Ressalte-se que o requerente foi aprovado na 224a ordem de classificação nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam pessoas negras ou pardas e na 1.490a posição da lista da ampla concorrência. Não há, portanto, descumprimento da coisa julgada mas, sim, observância da regular ordem de classificação. Desse modo, não há amparo o cumprimento de sentença ajuizado pela parte requerente, merecendo ser o feito extinto pela inexistência de amparo fático ou legal, o que ora se requer. (ID 65143330). O apelante, por sua vez, alegou que a obrigação de fazer não havia sido cumprida e reiterou a necessidade de designação do curso de formação ou da adoção de medida equivalente para garantia da sua participação em todas as fases do concurso público (ID 65143334). O Juízo de 1o Grau, entretanto, indeferiu o requerimento supracitado por 2 motivos: (i) não consta tal obrigação no título executivo; e (ii) cabe à Administração Pública determinar o melhor momento para a realização de novo curso de formação profissional, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito da causa em vista da discricionariedade do Poder Executivo a esse respeito. Na oportunidade, o Juízo reconheceu a satisfação da obrigação de fazer e extinguiu o feito (ID 65143335). E, ao examinar o caso, não vejo razão para alterar esse entendimento. Explico. A fixação de data para início do curso de formação configura ato discricionário da Administração, não sendo possível ao Poder Judiciário nele imiscuir-se, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na hipótese, não constato a ocorrência de nenhuma dessas situações, especialmente pelo fato de o certame ainda estar no prazo de validade[1] e por não ter sido demonstrada a preterição do apelante na convocação para a referida fase. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra possível concluir pela probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Edital: “1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital e tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data da publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.” (ID 52949571, pág. 1). O concurso foi homologado no Edital n. 08/2023, publicado no DODF de 21/8/2023. Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/homolocao-seec-df.pdf. Acesso em 11/12/2024.